Tribunal: TJSP
Processo: 1114098-35.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Suspensão da conta da autora na plataforma "Instagram". Sentença de procedência. Pretensão da parte ré de reforma. ADMISSIBILIDADE: Inexistência de direito subjetivo à manutenção forçada de conta em plataforma privada. Liberdade contratual e livre iniciativa. Termos de uso que preveem a possibilidade de suspensão/encerramento por moderação. Ausência de demonstração de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Suspensão da conta da autora na plataforma "Instagram". Sentença de procedência. Pretensão da parte ré de reforma. ADMISSIBILIDADE: Inexistência de direito subjetivo à manutenção forçada de conta em plataforma privada. Liberdade contratual e livre iniciativa. Termos de uso que preveem a possibilidade de suspensão/encerramento por moderação. Ausência de demonstração de abuso, discriminação ou ilegalidade manifesta. Impossibilidade de o Poder Judiciário substituir-se à gestão e à moderação privada do provedor de aplicação. Sentença reformada.

RECURSO PROVIDO.